Tribunal: TJDFT
Processo: 0001954-16.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. NÃO APLICAÇÃO. NATUREZA DAS PENAS DIVERSAS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no âmbito da violência contra a mulher por motivação de gênero, a palavra da vítima merece especial relevo, conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal, bastando, para a sua consumação, que a vítima sinta-se atemorizada.
4. Aplica-se o concurso material entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o delito de ameaça, porquanto praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e modus operandi diferente.
5. Não é aplicável a regra do concurso formal entre crimes cuja natureza da pena seja distinta (Acórdão 967527 – Câmara Criminal), como é o caso do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.